Tribunal: TJMT
Processo: 1014327-72.2022.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014327-72.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CLEITON HENRIQUE CARDOSO NEGRAO - CPF: 055.998.441-37 (APELANTE), JULIO CESAR GONCALVES BORGES - CPF: 050.111.071-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGERIO SABEH DE CASTRO - CPF: 997.334.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), BRUNA INGRID PRUDENCIO - CPF: 056.007.411-54 (TERCEIRO INTERESSADO), WELDER BARBOSA CINTRA - CPF: 509.627.738-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO EX OFFICIO PARA O DELITO DE PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença que desclassificou a conduta imputada aos réus do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei), com declaração de extinção da punibilidade pela detração, e os absolveu da imputação do art. 35 da Lei de Drogas.

2.

Fatos relevantes: (i) réus denunciados por tráfico e associação, em razão de 52,77g de maconha acondicionadas para venda; (ii) policiais surpreenderam os denunciados dispensando porções da droga ao solo; (iii) sentença reconheceu que a droga pertencia a um dos réus, porém, desclassificou a conduta dos apelantes para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com base em suposta posse para consumo pessoal.

3.

Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de nulidade da sentença por desclassificação indevida; (ii) absolvição por ausência de provas e de descrição do dolo específico de consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de desclassificação ex officio da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, sem que a denúncia descreva o dolo específico de consumo pessoal; e (ii) analisar se a insuficiência probatória deve conduzir à absolvição dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5. A desclassificação para o tipo do art. 28 exige descrição do elemento subjetivo específico na peça acusatória, o que não ocorreu no caso.

6. A sentença extrapolou os limites da emendatio libelli e incorreu em mutatio libelli sem a necessária providência de aditamento, afrontando os princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa.

7. Reconhecida a insuficiência probatória para a condenação pelo tráfico, deveria a magistrada ter aplicado o princípio do in dubio pro reo, absolvendo os apelantes, e não desclassificado a conduta, vez que nenhuma droga foi apreendida em poder dos apelantes.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso provido para anular parcialmente a sentença e absolver os apelantes, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 383, 384 e 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 173.016/SP.

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto por CLEITON HENRIQUE CARDOSO NEGRÃO e JÚLIO CÉSAR GONÇALVES BORGES contra sentença proferida pela douta Magistrada da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que desclassificou a conduta imputada aos apelantes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal, declarando extinta a punibilidade pela detração, bem como os absolveu do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas).

Ab initio
, impende destacar que os apelantes foram denunciados, juntamente com
BRUNA
INGRID PRUDÊNCIO e
WELDER
BARBOSA CINTRA, por suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, em virtude de fatos ocorridos no dia 13 de maio de 2022, oportunidade em que teriam sido flagrados guardando e mantendo em depósito
14 (quatorze) porções de maconha
, totalizando 52,77 gramas, em tese, destinadas à mercancia.

Consoante descrito na exordial acusatória, os investigadores de polícia, durante trabalho de investigação e monitoramento, apuraram que os denunciados CLEITON e JÚLIO, acompanhados de outras pessoas, receberiam maconha em determinada chácara para fins de distribuição. Ao adentrarem no local, os agentes depararam-se com os quatro denunciados, os quais, ao perceberem a presença policial, dispensaram ao solo porções de maconha, embaladas e prontas para venda, e tentaram empreender fuga, porém, foram interceptados.

Finalizada a instrução processual, a d. Juíza de primeiro grau houve por bem
desclassificar
a conduta de
CLEITON
e
JÚLIO
para o delito previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/06
, declarando
extinta a punibilidade pela detração
. A Magistrada fundou-se na compreensão de que
as provas
colacionadas aos autos
seriam insuficientes para demonstrar a prática do tráfico
, porém evidenciariam a posse de entorpecentes para consumo pessoal.

Irresignada,
a defesa dos apelantes
Cleiton e Júlio interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que
a decisão seria
extra petita
, uma vez que não houve pedido expresso de desclassificação nas alegações finais defensivas. Sustentou, ainda, que haveria
violação ao princípio da correlação
, eis que a denúncia não descreveu o elemento subjetivo específico do tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Destarte, requer a anulação do
decisum
e a prolação de outro em seu lugar, declarando-se a absolvição dos apelantes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo eminente Procurador Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo
provimento
do apelo, em decisão assim ementada:

“Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Recurso defensivo: 1. Pleito absolutório – insuficiência probatória: A Defesa sustentou que a sentença, ao reconhecer a insuficiência de provas para condenar os apelantes pelo crime de tráfico, não poderia desclassificar a conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, devendo absolvê-los. Isso porque não houve descrição de todas as elementares do crime na denúncia, bem como não há pleito defensivo nesse sentido, de modo que a condenação nesses termos fere o princípio da congruência, razão pela qual requereu a nulidade do decisum e a prolação de outro em seu lugar, declarando a absolvição dos apelantes – Com razão – Denúncia que não mencionou, em momento algum, a finalidade específica de consumo pessoal dos entorpecentes que foram localizados com os réus – Narrativa da exordial acusatória que apontou claramente a finalidade de mercância e distribuição da droga – Novo enquadramento típico feito pela Magistrada fere os princípios da correlação e do contraditório, pois considera elemento não contido na denúncia, qual seja, o dolo específico de consumir o entorpecente – Constatação de insuficiência de provas por parte da i. Juíza sentenciante que deve conduzir ao édito absolutório – Obediência ao princípio do in dubio pro reo. Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - PROCEDÊNCIA

A controvérsia trazida à apreciação desta Colenda Câmara Criminal cinge-se à possibilidade de
desclassificação,
ex officio
,
da conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para aquela prevista no art. 28 do mesmo diploma legal, sem que houvesse expressa descrição fática na denúncia acerca do elemento subjetivo específico do tipo - a finalidade de consumo pessoal.

Prima facie, cumpre estabelecer a distinção técnico-jurídica entre os institutos da
emendatio libelli
e da
mutatio libelli
, disciplinados, respectivamente, nos arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal.

Na
emendatio libelli
, autoriza-se ao magistrado, sem modificar a descrição fática contida na denúncia, atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Trata-se de expressão do brocardo
iura novit curia
, segundo o qual o juiz conhece o direito, podendo conferi-lo adequadamente aos fatos narrados.

Por outro lado, na
mutatio libelli
, há alteração da própria descrição fática contida na peça acusatória, exigindo-se, portanto, o aditamento da denúncia pelo Ministério Público, sob pena de violação ao princípio da correlação e, consequentemente, aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

In casu, observa-se que a Magistrada a quo, ao desclassificar a conduta dos apelantes para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, extrapolou os limites da
emendatio libelli
, adentrando, indevidamente, no campo da
mutatio libelli
.

Com efeito, compulsando atentamente a exordial acusatória, constata-se que,
em momento algum
, foi narrada a conduta de "possuir droga para consumo pessoal". Ao contrário, a denúncia descreve expressamente que os apelantes "receberiam maconha na mencionada chácara para ser distribuída" e que, "ao perceberem a presença policial, dispensaram ao solo porções de maconha, embaladas e prontas para venda".

No mais, a sentença chegou a ser contraditória, posto que em toda a fundamentação deixou clara que a droga encontrada no cômodo era dos codenunciados Wendel e Bruna, tanto que
a droga foi encontrada foi atribuída ao primeiro que restou condenado por tráfico
.

Com relação aos recorrentes Cleiton e Júlio o sentenciante afirmou:

“
...

Em relação
aos demais denunciados
, contudo,
não foram colhidas provas
semelhantes ou outros elementos que pudessem
apontar para uma atuação consciente e voluntária no tráfico
. Não é possível presumir, de forma genérica e sem lastro probatório, que todos os presentes no local em que as substâncias foram encontradas estivessem envolvidos na atividade criminosa em questão.

Assim, denota-se que o conjunto probatório que instrui a presente ação penal
é insuficiente para subsidiar decreto condenatório
, pois existem fundadas dúvidas sobre o envolvimento dos réus Bruna Ingrid Prudêncio, Cleiton Henrique Cardoso Negrão e Júlio César Gonçalves Borges na prática do delito de tráfico de drogas.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a condenação criminal deve ser proveniente de elementos seguros, precisos e desprovidos de qualquer dúvida, situação que não se verifica na presente ação penal, em que as provas produzidas durante a instrução não comportam juízo valorativo inequívoco acerca da autoria delitiva e, como tais, não servem de fundamento para o decreto condenatório.

Portanto, ainda que existam alguns indícios sobre a autoria delitiva, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam o decreto condenatório, sendo imperioso aplicar-se ao caso o princípio do
in dubio pro reo
, em que a dúvida acerca do envolvimento dos acusados no crime de tráfico de drogas investigado resulta no afastamento da conduta delitiva a eles atribuída.”

Nessa esteira, resta evidenciado que o elemento subjetivo específico descrito na denúncia se refere à finalidade de mercancia, e não à destinação para consumo pessoal. Conquanto ambos os tipos penais - art. 33 e art. 28 da Lei nº 11.343/06 - compartilhem determinados verbos nucleares, como "guardar", "ter em depósito", "transportar" ou "trazer consigo", distinguem-se, fundamentalmente, pelo elemento subjetivo especial do tipo.

Ressalte-se, por oportuno, que a douta magistrada, ao concluir pela insuficiência de provas para a condenação pela prática de tráfico de drogas, -
uma vez que as drogas apreendidas eram de propriedade do corréu Wendel
-

deveria ter aplicado o princípio in dubio pro reo, absolvendo os apelantes, ao invés de promover,
ex officio
, a desclassificação para delito cujos elementos constitutivos não foram descritos na denúncia.

Portanto, a sentença recorrida, ao desclassificar a conduta dos apelantes sem que tenha havido a descrição do elemento subjetivo específico do tipo na denúncia - a finalidade de consumo pessoal-, incorreu em violação ao princípio da correlação, que exige perfeita correspondência entre os fatos narrados na peça acusatória e aqueles considerados na decisão judicial.

Destarte, reconhecida a invalidade do édito desclassificatório e considerando que a própria magistrada sentenciante consignou a insuficiência de provas para condenação pelo delito de tráfico de drogas,
impõe-se a absolvição dos apelantes
, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para ANULAR a sentença na parte em que desclassificou a conduta dos apelantes CLEITON HENRIQUE CARDOSO NEGRÃO e JÚLIO CÉSAR GONÇALVES BORGES do art. 33, caput, para o art. 28, ambos da Lei nº 11.343/06, e, considerando a fundamentação sentencial que reconheceu a insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ABSOLVO-OS com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025